Tribunal: TJMT
Processo: 1009878-12.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009878-12.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), SEMENTES GASPARIM PRODUCAO COMERCIO IMP.E EXP.LTDA - CNPJ: 44.938.694/0001-88 (AGRAVADO), CANDIANI SERVICOS VETERINARIOS LTDA - CNPJ: 34.271.942/0001-26 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), CANDIANI SERVICOS VETERINARIOS LTDA - CNPJ: 34.271.942/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO LOPES DE ALMEIDA - CPF: 289.329.968-73 (ADVOGADO), RAFAEL TEOBALDO REMONDINI - CPF: 400.653.008-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1009878-12.2024.8.11.0000 – Colíder

Agravante:
Agrominas Comércio e Representação de Produtos Agropecuários Ltda.

Agravada:
Sementes Gasparim – Produção, Comércio, Importação e Exportação Ltda.

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO NÃO DEMONSTRADO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS – ART. 919, §1º, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução é necessária a comprovação dos requisitos insculpidos no art. 919, §1º, do CPC: existência de pedido expresso do embargante, probabilidade do direito, riso de dano irreparável (pressupostos da tutela provisória) e desde que esteja garantida a execução.

Ausente qualquer um dos pressupostos, não deve ser concedido o efeito suspensivo, conforme determina o caput do art. 919, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1009878-12.2024.8.11.0000 – Colíder

Agravante:
Agrominas Comércio e Representação de Produtos Agropecuários Ltda.

Agravada:
Sementes Gasparim – Produção, Comércio, Importação e Exportação Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Agrominas Comércio e Representação de Produtos Agropecuários Ltda., em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Colíder, que nos autos dos embargos à execução oposto contra a Sementes Gasparim – Produção, Comércio, Importação e Exportação Ltda., indeferiu a concessão do efeito suspensivo, ante a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 919, §1º, do CPC.

Inconformada, a agravante sustenta que demonstrou a probabilidade do direito alegado e o perigo da demora, sendo perfeitamente possível o deferimento do efeito suspensivo pleiteado, ante o preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 919, §1º, do CPC. Segue sustentando, que a manutenção da r. decisão causará dano de difícil reparação, face a possibilidade de expropriação do seu veículo. Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 210527194).

As informações foram prestadas (id. 211325776), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 212676174), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 15 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1009878-12.2024.8.11.0000 – Colíder

Agravante:
Agrominas Comércio e Representação de Produtos Agropecuários Ltda.

Agravada:
Sementes Gasparim – Produção, Comércio, Importação e Exportação Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que Sementes Gasparim – Produção, Comércio, Importação e Exportação Ltda. ajuizou ação de execução por título extrajudicial em desfavor de Agrominas Comércio e Representação de Produtos Agropecuários Ltda., visando o recebimento de R$ 7.255,40 (sete mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e quarenta centavos), oriundo compra e venda de produtos agropecuários firmada entre as partes.

Com isso, a executada opôs embargos à execução com pedido de efeito suspensivo, defendendo a iliquidez do título executado, além da existência de excesso de execução (id. 209648172).

O douto magistrado
a quo
recebeu os embargos à execução e indeferiu o efeito suspensivo, sob o fundamento de não estarem presentes os requisitos necessários, descritos no art. 919, §1º, do CPC (id. 148107238 – autos de origem).

Contra essa decisão insurge-se a agravante, sustentando
que demonstrou a probabilidade do direito alegado e o perigo da demora, sendo perfeitamente possível o deferimento do efeito suspensivo pleiteado, ante o preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 919, §1º, do CPC.

Segue sustentando, que a manutenção da r. decisão causará dano de difícil reparação, face a possibilidade de expropriação do seu veículo. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, é o entendimento pacífico deste Sodalício,
verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA – ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR – AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA [...]

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
[...]”
(RAI n. 14.399/2011, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO [...]

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
[...]”
(RAI n. 19.454/2011, 2ª Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei).

“MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADAS – CONCURSO PÚBLICO – CARGO SOLDADO DA PM – LIMITE DE IDADE – LEGALIDADE – FUMUS BONI IURIS – AUSÊNCIA – AGRAVO PROVIDO.

Os argumentos esposados como preliminares no agravo de instrumento, atreladas à inicial, como a ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, devem ser analisadas primeiramente pelo juiz da causa, sob pena de ocorrer a supressão de instância
[...]”
(RAI n. 63.448/2008, 5ª Câm. Civ., minha relatoria, j. 17.09.2008 – negritei).

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que in
deferiu a concessão do efeito suspensivo nos embargos à execução, ante a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 919, §1º, do CPC
(id. 148107238 – autos de origem).

Superada essa questão, o art. 919, do CPC, dispõe que em regra, não será concedido efeito suspensivo aos embargos à execução, e excepcionalmente será deferida mediante requerimento do embargante e o prosseguimento da execução possa causar grave dano e esteja garantida a execução, nos termos do §1º, do mesmo dispositivo legal epigrafado.

Percebe-se que os requisitos estabelecidos na regra processual são cumulativos e ausentes qualquer um deles, implica indeferimento do pedido de suspensão. Sobre o tema ensina Humberto Theodoro Júnior:

“Em caráter excepcional, o juiz é autorizado a conferir efeito suspensivo aos embargos do executado (art. 919, §1º). Não se trata, porém, de um poder discricionário. Para deferimento de semelhante eficácia, deverão ser conjugados os mesmos requisitos para concessão de tutela provisória de urgência (NCPC, art. 300) ou de evidência (NCPC, art. 311).”
(Novo Código de Processo Civil Anotado, 20ª Ed., Rio de Janeiro: Editora Forense, 2016).

Outro não é o posicionamento deste Tribunal,
verbis
:

“
EMBARGOS À EXECUÇÃO – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS – INEXISTÊNCIA DE CAUÇÃO SUFICIENTE – ART. 919, §1º, CPC – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução é necessária a comprovação dos requisitos insculpidos no art. 919, §1º, do CPC: existência de pedido expresso do embargante e perigo manifesto de grave dano, em decorrência do prosseguimento da execução e garantia do juízo, pela penhora, depósito, ou caução suficiente.

Ausente qualquer um dos pressupostos, não deve ser concedido o efeito suspensivo, conforme determina o caput do art. 919, do CPC
.
”
(RAI n. 1000965-85.2017, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 29.03.2017 – negritei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇAO
HIPOTECÁRIA –
EMBARGOS
DO DEVEDOR – EFEITO SUSPENSIVO –
SUSPENSÃO
DA
EXECUÇÃO
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSAO DO EFEITO PRETENDIDO – EXEGESE DO ARTIGO 739, 1º-A, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

I - Para que seja concedido efeito suspensivo aos
embargos
do devedor, devem estar preenchidos simultaneamente os três requisitos do parágrafo 1.º do artigo 739-A do CPC: (i) requerimento do embargante, (ii) fundamentação relevante de que a
execução
possa causar grave dano de difícil ou incerta reparação e (iii) execução suficientemente garantida por penhora, depósito ou caução.

II - No caso, não estando preenchidos todos os requisitos, não há falar em suspensão do curso da execução.”
(RAI n. 52.376/2015, 2ª Câm. Cível, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 08.07.2015).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – REQUERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

De acordo com o artigo 739-A, §1º, do CPC a concessão do efeito suspensivo aos embargos depende, necessariamente, do preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: existência de pedido expresso do embargante, relevância dos fundamentos apontados nos embargos, perigo manifesto de dano grave, de difícil ou incerta reparação, em decorrência do prosseguimento da execução e garantia do juízo, pela penhora, depósito, ou caução suficientes.”
(RAI 49.711/2011, 2ª Câm. Cív., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 17.08.2011).

In casu
, em que pese os elementos probatórios carreados aos autos, após análise sumária e não exauriente, entendo que inexiste a evidência de relevante fundamento apontado nos embargos, em especial, por não vislumbrar a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de alegados.

Isso porque, ainda que a embargante, ora agravante, alegue o contrário, analisando as razões esposadas pelas partes, verifico que enquanto a embargado, ora agravada, demonstra o débito que pretende receber, não há relevância na fundamentação dos embargos que demonstrem de plano a sua procedência, mormente pelo fato de não ser observado, ao menos em sede de cognição sumária, a iliquidez do título executado e nem a existência de excesso de execução, restando, portanto, ausente a probabilidade do direito, assim como, o reclamado prejuízo suportado com a continuidade do feito executivo.

Além disso, convém ressaltar que a constrição eventualmente temida pela recorrente é inerente ao feito executivo, sendo certo que a parte deve demonstrar na quadra inicial que a alienação será demasiadamente gravosa, o que definitivamente não ocorreu na espécie, nesta quadra inicial, repiso.

Não obstante, conforme bem anotado pelo d. magistrado,
“
a parte embargante não garantiu o Juízo, razão pela qual o efeito suspensivo deve ser indeferido
”
(id. 148107238 – autos de origem).

Friso ainda, que mesmo que houvesse a garantia do juízo, o que não é o caso, esta, por si só, não é suficiente para que haja o deferimento da suspensão da execução, sendo cumulativo o preenchimento dos requisitos do art. 919, §1º, do CPC.

Assim, entendo que nesta fase preambular, não existem elementos suficientes para demonstrar os requisitos necessários para a concessão da medida excepcional de suspensão da execução, nos termos da mencionada norma legal.

Ademais, é cediço que o indeferimento da concessão do efeito suspensivo nos autos dos embargos à execução não impede a discussão do valor pretendido no feito executivo.

Portanto, por estes termos e estribado nestas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 15 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024